Tribunal: TJSP
Processo: 0025666-13.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando o afastamento das qualificadoras referentes ao 'motivo fútil' e 'recurso que dificultou a defesa da vítima', em relação ao crime doloso contra a vida – Qualificadoras que ficaram bem demonstradas nos autos, tendo sido acolhidas pelo jurados no

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando o afastamento das qualificadoras referentes ao 'motivo fútil' e 'recurso que dificultou a defesa da vítima', em relação ao crime doloso contra a vida – Qualificadoras que ficaram bem demonstradas nos autos, tendo sido acolhidas pelo jurados no julgamento em Plenário – Desavença entre o revisionando e a vítima que não elide as qualificadoras – Soberania dos veredictos – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas em sede de Revisão Criminal, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0025666-13.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
VAGNER DOS SANTOS JÚNIOR.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 12312
Revisão Criminal no 0025666-13.2017.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO 2a Vara do Júri
Peticionário: VAGNER DOS SANTOS JÚNIOR
Revisão criminal Peticionário condenado pela prática de porte
ilegal de arma de fogo e homicídio duplamente qualificado
Ação revisional visando o afastamento das qualificadoras
referentes ao 'motivo fútil' e 'recurso que dificultou a defesa da
vítima', em relação ao crime doloso contra a vida

Qualificadoras que ficaram bem demonstradas nos autos,
tendo sido acolhidas pelo jurados no julgamento em Plenário
Desavença entre o revisionando e a vítima que não elide as
qualificadoras
Soberania dos veredictos
A Revisão
Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc.
Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha
flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma
segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento

Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos'

Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é
inviável o redimensionamento das penas em sede de Revisão
Criminal, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação
ou flagrante injustiça Ação revisional improcedente.
Trata-se de ação de Revisão Criminal apresentada por VAGNER
DOS SANTOS JÚNIOR, que foi condenado (Processo Criminal no
0030065-92.2011.8.26.0001) ao cumprimento de 22 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13
dias-multa, pela prática, em concurso material, dos delitos dos artigos
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e 14, da Lei no 10.826/03,
cujas razões jurídicas foram apresentadas pela i. Defensora Pública que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
o assiste às fls. 13/21.
Pleiteia a i. Defensora, o afastamento das qualificadoras do
homicídio (referentes ao “motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa
da vítima”), bem como a compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 23/27).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio, não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo da presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração do édito condenatório, já reexaminado por
este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de
apelação, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso
defensivo (v. Acórdão às fls. 775/780 autos principais).
Não prospera o pleito de compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que, em relação
ao delito de homicídio qualificado, aquela nem sequer foi reconhecida
pela i. Julgadora a quo acertadamente, diga-se. De fato, apesar de ter
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
admitido que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, o
sentenciado escorou-se na tese de que atirou de forma acidental, agindo
culposamente, em uma frustrada tentativa de esquivar-se à
responsabilização penal.
Aliás, a crítica formulada à forma como foi calculada a reprimenda
do requerente na ação penal originária, sem que houvesse compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência, não comporta apreciação nesta Sede, uma vez que diz
respeito à matéria em relação a qual vigorava na época do
pronunciamento do édito condenatório e ainda vigora, aliás largo
dissenso jurisprudencial, o que impede a afirmação de contrariedade da
solução adotada na sentença à prova dos autos, para os fins de
enquadramento do pleito no fundamento previsto no inciso I do art. 621
do Código de Processo Penal o único invocado na inicial.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência brasileira, v.g.:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA
CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DA REVISIONAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, CAPUT, DA CF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso de que "o art.
621, inciso I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal 'quando a
sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei', o que não pode ser confundido com
mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo
legal". (REsp 706.042/RS, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ
07/11/2005) 2. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1447604/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014)
PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. Agravo em recurso especial improvido. (STJ, AgREsp
705.464/MA, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 1o/02/2016, DJe 04/02/2016.)
“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...) ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL
APLICADO PELA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ORIENTAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS
BRANDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO EXISTENTE. (...)
3. Aplicado percentual compatível à época (ano de 1999), admitido em jurisprudência. Mudança
no entendimento que não justifica revisão criminal. 4. Regime prisional fechado devidamente
sopesado e fundamentado, não existindo irregularidade na sua imposição.” (TJSP, Revisão Criminal
no 0229267-19.2012.8.26.0000, 4o Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, julgado
em 25/02/2016, DJe 29/02/2016).
De outra parte, não há que se falar no afastamento das
qualificadoras do delito, uma vez que, como já assentado pela C. 13a
Câmara desta Corte por ocasião do julgamento ao apelo contra a decisão
do Tribunal do Júri, elas “[foram] bem reconhecidas..., posto que o delito
foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois
atirou contra o rosto dela, durante discussão, e motivo fútil, qual seja,
ciúme” (fl. 780-ap).
Com efeito, em que pese o inconformismo defensivo, o só fato de
que houvera uma desavença entre o revisionando e a vítima
anteriormente a prática do homicídio não elide as qualificadoras do
“motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”, que restaram
claramente caracterizadas quando da prática do brutal homicídio apurado
na ação originária.
Forçoso concluir, portanto, que os jurados não atuaram de forma
arbitrária ou desconforme o Direito ao reconhecerem as qualificadoras
articuladas na denúncia, tendo, ao contrário, deliberado nesse sentido
por entenderem ser essa a solução mais justa e adequada ao caso que
lhes foi submetido à apreciação, após o exame das provas do processo e
a oitiva dos argumentos das partes, não merecendo o resultado do
julgamento ser alterado quanto a esse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Enfim, após o exame do conteúdo dos autos originais, é inevitável
a conclusão de que a condenação do peticionário está amparada em
ampla base probatória, muito mais do que o mínimo suporte que já seria
suficiente, em consonância com a jurisprudência dominante, a justificar,
como mencionado, o afastamento da alegação de contrariedade à prova
dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS
PRODUZIDAS NO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta
ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para
a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à
apelação interposta pelos pacientes, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente
poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados julgaram com base nas provas
colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a atestar a autoria e a materialidade do crime pelo qual
foram condenados” (STJ, HC no 287982/SP, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje em 22/04/2014).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não se pode
admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras
ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que
determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente
contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1378097/SP, 6a Turma, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Dje em 02/10/2014).
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
propositura da presente ação revisional assim como de muitas outras,
diga-se parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de
alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua
inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de JULIO FABBRINI MIRABETE3, para quem “a revisão não
pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do
recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual,
porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou
até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
3 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
E dele não diverge GUILHERME DE SOUZA NUCCI4, quando
assinala que “O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância'
de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser
absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção
de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma
prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor
tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar
interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, v.g.:
“RESP PROCESSUAL
PENAL
REVISÃO CRIMINAL
RECURSO
EXTENSÃO
NORMATIVA. A revisão criminal não se confunde com o recurso (CPP, art. 621). A diferença implica
tratamento próprio. Não basta rever a sentença condenatória. Impõe-se demonstrar as hipóteses dos
incisos I, II e III, que limitam a causa de pedir e, em conseqüência, o pedido.” (STJ, REsp no
57.221-5/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, v.u., j. 15.08.1995, DJ
06.05.1996, pág. 14479). O Supremo Tribunal Federal também não admite a pretensão recursal do
peticionário, nos termos em que formulada: “EMENTA Revisão Criminal. - Só há decisão contrária à
evidência dos autos quando não se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação (Precedentes do S.T.F.). Recurso
extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira Alves,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832)

“CRIMINAL. RESP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DAS PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal, para absolver o peticionário, sob o fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de apelação criminal. III. A expressão 'contra a
evidência dos autos' não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.
Precedentes. IV. Recurso provido.” (STJ, REsp no 1.173.329/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, v.u., j. 13.03.2012, DJe 20.03.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE
NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A
CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS SEJA PATENTE. DESPROVIMENTO. 1. Na esteira da
jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara
penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional
deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas
4 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
produzidas. 3. O Tribunal a quo, reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o que fere o sistema processual
penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no 1.295.387/MS,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 11.11.2014, DJe 18.11.2014; e, no mesmo
sentido: STJ, HC no 87.777/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 03.12.2009, DJe
08.02.2010; STJ, REsp no 1.078.152/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, v.u., j.
23.06.2009, DJe 03.08.2009).
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III do artigo 621
do CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por VAGNER DOS
SANTOS JÚNIOR.
OTAVIO ROCHA
Relator